Tribunal: TJSP
Processo: 0026132-70.2012.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Direito de vizinhança. Infiltração causada pelo imóvel lindeiro ao do autor. Produção de prova pericial. Sentença de improcedência dos pedidos. Insurgência do demandante e dos patronos da requerida. Não demonstrada a culpa pelos danos decorrentes da infiltração. Indenização pelos danos materiais e morais que se

Ementa:
Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Direito de vizinhança. Infiltração causada pelo imóvel lindeiro ao do autor. Produção de prova pericial. Sentença de improcedência dos pedidos. Insurgência do demandante e dos patronos da requerida. Não demonstrada a culpa pelos danos decorrentes da infiltração. Indenização pelos danos materiais e morais que se mostra indevida. Manutenção da improcedência dos pedidos. Honorários sucumbenciais. Tese definida no julgamento dos Recursos Especiais 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP. Readequação necessária.

Recurso dos patronos provido, desprovido o do autor.